Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-10.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701159-10.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: ABEL CELSO BARRON TORRES DESPACHO O pedido de execução provisória de sentença deverá ser feito em autos apartados, obedecendo às normas pertinentes ao caso. Intimem-se. Aguarde-se a sessão de julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito